Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-86.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão quanto a um dos pedidos realizados pelas partes, desde que não preclusos ou incompatíveis com os fundamentos da decisão atacada), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material).
3. O acórdão embargado não padece de vícios capazes de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que todos os pontos necessários à formação do convencimento foram especificamente apreciados.
4. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando existente fundamento suficiente para motivar sua decisão.
5. Não há falar em contradição, eis que o acórdão embargado não apresenta dúvida quanto ao raciocínio nele desenvolvido, bem como não apresenta incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão, impedindo a parte embargante de apreender adequadamente a fundamentação dele constante.
6. Verifico que não se cuida de omissão e contradição, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela parte embargante.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. Se a embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado.
9. O art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
10. Embargos de declaração rejeitados.